Tribunal: TJES
Processo: 5001109-79.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-79.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA VALDENI DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora narra, em síntese, ter sido vítima de fraude referente aos contratos de empréstimo consignado, de número 10013830705 e 10014288624, nos valores de R$ 884,24 e R$ 575,06, disponibilizados em sua conta bancária e com parcelas descontadas mensalmente em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos de empréstimo consignado dens. 10014288624 e 10013830705, bem como CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas aos referidos contratos, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
onde requer, preliminarmente, a extinção da causa sem resolução do mérito, ante a ausência de pretensão resistida, uma vez que a parte autora não buscou as vias administrativas para fins de solução de sua demanda. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a devolução dos valores de forma simples, bem como a minoração dos danos morais arbitrados, bem como a compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.
Preliminar rejeitada
. Acompanha-se a jurisprudência majoritária, segundo a qual, embora a tentativa de solução administrativa seja recomendada, sua ausência não é óbice para o acesso ao judiciário, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CRFB/88 (STJ - AGINT no AResp: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018).

5. No mérito, a situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto, in verbis: “
O contrato apresentado não se mostra insuficiente para legitimar a contratação, pois contém informações totalmente equivocadas em relação à parte autora, como endereço, estado civil, telefone, dados que a requerente saberia informar numa eventual contratação legítima. A assinatura no contrato também está visivelmente divergente da utilizada pela autora
”.

6. Devida a restituição, em dobro, da quantia paga pelo autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não merecendo reparos a r. sentença também nesse particular.

7. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. Entretanto, a quantia fixada em R$8.000,00 encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

8. Por último, diante da condenação, almeja a instituição ré a compensação de valores, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Nesse particular e sob o referido retorno das partes à situação anterior à contratação, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Vale destacar que há demonstração nos autos do recebimento, pela parte autora, da quantia a título do empréstimo não desejado em sua conta bancária, razão pela qual não se valeu do valor controverso. Sendo assim, autoriza-se a compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora com o valor da condenação imposta na sentença de piso.

9. Isto posto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (Quatro mil reais), bem como determinar a compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora com as quantias impostas a título de condenação na sentença de origem. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Sem custas e honorários
em razão do parcial provimento do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)